Tribunal: STF
Processo: HC 195007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás em benefício de Pablinny Victória dos Santos Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 613.145:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA MATERNIDADE. ARTIGOS 318, INCISO IV, 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente responder pelo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, e, descumprindo as obrigações que lhe foram previamente impostas, quando da concessão da liberdade provisória, foi novamente presa em flagrante pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, somada à apreensão de 256 g de maconha, além de 28 porções de crack - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. 
    V - Na mesma esteira, consigne-se que a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.
    VI - In casu, a agravante foi flagrada com grande quantidade e variedade de drogas, além de ostentar outros registros pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, quando voltou a delinquir, sendo novamente presa em flagrante, além de manter as drogas em seu domicílio, o que configura situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Precedentes. 
    VII - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido” (fls. 238-240, e-doc. 2 – grifos nossos).
O caso
    2. Tem-se nos autos que a paciente foi presa em flagrante em 9.7.2020, convertida a prisão em preventiva, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5349003.36.2020.8.09.0000 no Tribunal de Justiça de Goiás, que denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. NEGA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. EXCEPCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1) Mantém-se a prisão, afastando-se a alegação de ilegalidade do constrangimento, se demonstradas, por situações objetivas e concretas, a necessidade de preservar o equilíbrio da ordem pública, acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade do crime pelo modus operandi, tráfico de drogas, porque mantinha em depósito na sua residência, uma porção de maconha (246g), bem como trazia consigo 28 porções de crack, escondidas no corpo, quando estavam em veículo em frente à moradia, e para acautelar o meio social, pela prática do crime há menos de 15 (quinze) dias, onde foi beneficiada com a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, notoriamente causadores de instabilidade no meio social. 2) A paciente não faz jus à prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da guarda e necessidade premente de acompanhamento do infante, bem não demonstrando que a concessão de tal benesse seria razoável, adequada e suficiente, por ter praticado novo crime de tráfico duas semanas após ser beneficiada com a liberdade provisória, haja caracterizada a especial perigosidade da paciente para o meio social, de modo que a sua prisão preventiva se sobrepõe ao seu aspecto humanitário, na linha da excepcionalidade assentada no HC Coletivo nº 143641, pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 3) Não há que se falar em ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, pois o inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, requisito implementado no caso. 4) Condições pessoais favoráveis não são suficientes para garantir eficazmente a restituição da liberdade, máxime se não comprovados, quando a medida constritiva se mostra em estrita observância dos requisitos listados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 5) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 168-169, e-doc. 2).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 613.145, não conhecido em 6.10.2020 pelo Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça.
    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo regimental pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “houve a decretação da prisão preventiva com base exclusivamente em argumentos genéricos, não restando preenchido nenhum dos requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal. Isto porque a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente limitou-se a dizer que esta estava justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como em razão do fundado receio de reiteração delitiva” (fl. 3,e-doc. 1). 
    Sustenta que “as circunstâncias pessoais da paciente lhe são favoráveis, vez que esta encontra-se regularmente identificada nos autos, não havendo dúvidas quanto à sua identidade civil; tem endereço fixo no distrito da culpa, inexistindo nos autos, qualquer indicativo de que, em liberdade, se furtará a eventual responsabilização criminal; tampouco há nos autos qualquer indício de que a paciente, solta, poderá aliciar testemunhas ou, de qualquer modo, influir maliciosamente na futura instrução criminal” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assinala que “a prisão preventiva da paciente também se mostra ilegal ante a ofensa ao artigo 318, do Código de Processo Penal. O mencionado aponta que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Ora, a paciente enquadra-se exatamente nesta hipótese. É mãe de [N M N S S], com 3 anos de idade, nascido em 2 de março de 2017” (fl. 5, e-doc. 1).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem, liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que a paciente seja colocada em liberdade ou, subsidiariamente, prisão domiciliar, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura e, ao final, a concessão, em definitivo, da ordem pleiteada liminarmente, após regular processamento do feito. Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 7, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO afirmou:
    “No que tange à manutenção, ou não, da prisão cautelar com a sua conversão da espécie ‘em flagrante’ para ‘preventiva’, exigência da Lei em vigor, tenho que a(s) pena(s) aplicável(is) a JOSÉ JUNIO NASCIMENTO DOS SANTOS e PABLINNY VICTORIA DOS SANTOS SILVA, aliada(s) às circunstâncias pessoais do(s) mesmo(s), está(ão) dentro do permissivo legal para amparar o decreto de prisão preventiva. 
    A prisão preventiva na hipótese em comento é imprescindível para resguardar a ordem pública, posto que os crimes foram praticados em circunstâncias dotadas de gravidade concreta, considerando a quantidade e as circunstâncias das drogas apreendidas em poder do(s) indiciado(s), ficando evidente que ambos são contumazes descumpridores da lei penal com perigo de reiteração delitiva, caso postos em liberdade, não sendo apropriado aplicar outra medida cautelar, em substituição à prisão preventiva, nos termos da legislação vigente. 
    Verifico, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas é considerável, são 264 (duzentos e sessenta e quatro) gramas de substâncias entorpecentes, o que é um indicativo de inclinação criminosa e alta potencialidade lesiva a ordem pública, sem olvidar a inexistência de qualquer elemento que indique com segurança que o(s) indiciado(s) possui(em) residência(s) fixa(s) ou emprego(s) certo(s).
    Saliento os investigados foram detidos em fevereiro pela prática do mesmo ilícito penal, fato este que demonstra que os investigados são contumazes na prática do crime de tráfico de drogas, possuindo, ambos, anotações anteriores em suas respectivas certidões de antecedentes criminais pela prática do referido crime. (…)
    Portanto, em estrito cumprimento ao disposto pelos artigos 282, § 6º e 315, § 1º, todos do CPP (prisão preventiva devidamente motivada e fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada), mostra-se conveniente a manutenção da segregação cautelar, agora sob outro título e fundamento. 
    Destarte, HOMOLOGO O FLAGRANTE LAVRADO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ JUNIO NASCIMENTO DOS SANTOS e de PABLINNY VICTORIA DOS SANTOS SILVA, para a garantia da ordem pública, devendo ser expedido(s) e inserido(s) no BNMP o(s) mandado(s) de prisão(ões) com validade até 09/07/2040, com o subsequente cumprimento” (fls. 107-118, e-doc. 2). 
    Opostos embargos de declaração, o juízo de origem assentou:
    “Efetivamente não houve análise deste ponto dos pleitos da Defesa pela Decisão, ou seja, a eventual concessão de prisão domiciliar a indiciada PABLINNY VICTORIA DOS SANTOS SILVA.
    O caput do artigo 318 do CPP usa o verbo ‘poderá’, forçando a interpretação de que a concessão do benefício carece de análise dos elementos e circunstâncias dos crimes pelo Juiz. 
    PABLINNI VICTORIA foi presa em flagrante, por tráfico, conforme a certidão de antecedentes criminais juntada, há menos de 15 (quinze) dias, tendo o flagrante sido distribuído à 3ª Vara Criminal desta Comarca. Novamente se vê presa e indiciada por outra imputação de tráfico de drogas. 
    Até que se prove que a criança não se constituiu em um pálio para que a indiciada obtenha uma licença para se envolver em condutas antijurídicas, inclusive, com o risco daquela estar sendo exposta a risco pela indiciada, tenho que é açodada a concessão do benefício neste momento, para a garantia da ordem pública e, principalmente, para salvaguardar a própria criança de possível situação de risco. 
    Assim, conheço dos Embargos, todavia, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar para PABLINNI VICTORIA DOS SANTOS SILVA. 
    Oficiem, com cópia dos APF, ao Conselho Tutelar da Comarca de Aparecida de Goiânia e ao CREAS para que apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, Estudo Social sobre a situação do núcleo familiar de PABLINNI VICTORIA DOS SANTOS SILVA, especialmente do possível filho da mesma N M N D S, diante das reiteradas prisões da mesma” (fls. 163-164, e-doc. 2).
    7. Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, a prisão preventiva da paciente foi mantida e denegada a ordem pleiteada pela defesa. Extrai-se do voto condutor do julgado:
    “Apreciando as decisões proferidas, verifica-se que se encontram bem fundamentadas na garantia da ordem pública e da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e em razão da inadequação de outras medidas cautelares, e justifica fundamentadamente a necessidade concreta de se manter a segregação da paciente se valendo da gravidade delitiva, tráfico de drogas, além do modus operandi, indicativos da traficância, porque mantinha em depósito na sua residência, uma porção de maconha, pesando 246g (duzentos e quarenta e seis gramas), em seu guarda-roupas, bem como trazia consigo 28 (vinte e oito) porções de crack, escondidas no corpo, quando estava com o coinvestigado José Junio Nascimento dos Santos e um terceiro, motorista de aplicativo, dentro do veículo em frente à sua moradia, e para acautelar o meio social, com outra passagem, pelo mesmo crime, há menos de 15 (quinze) dias (autos nº 5308185.09.2020.8.09.0011 - 3ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia), onde foi beneficiada com a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, preenchendo todos os requisitos legais necessários. (...)
    Ademais, o pressuposto da ordem pública é a hipótese de interpretação mais extensa da análise da prisão preventiva, porque a gravidade concreta dos crimes, a quantidade de drogas apreendidas e a patente reiteração delitiva específica, respaldam a prisão preventiva. (...) 
    No tocante ao pedido de concessão da prisão domiciliar, com força na decisão proferida no HC nº 143.614/SP, do Supremo Tribunal Federal, sabe-se que foram inseridas novas hipóteses normativas, dentre elas no Código de Processo Penal, visando à formulação e implementação de políticas públicas, mediante ações prioritárias voltadas para o melhor interesse da criança, em observância ao artigo 227, caput da Constituição Federal. (…)
    Nesse cenário, entendo que a situação da paciente se amolda na terceira exceção citada, evidenciando motivo idôneo para a denegação da benesse, não fazendo jus à prisão domiciliar, pela quantidade de drogas apreendidas e a recentíssima reiteração delitiva específica, como citado acima (autos nº 5308185.09.2020.8.09.0011), há menos de 15 (quinze) dias dos fatos aqui apurados, logo após a concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, não fazendo jus à concessão da benesse, apesar de acostada certidão de nascimento do filho Nycollas Myguell Nascimento dos Santos Silva (03 anos de idade), não se comprovando a guarda e necessidade premente de acompanhamento do infante, restando caracterizada a especial periculosidade da paciente para o meio social (…)” (fls. 164-167, e-doc. 2).
    8. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Felix Fischer assentou no voto:
    “Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, para que seja revogada sua prisão preventiva, ou, ainda, substituída a segregação cautelar por medidas cautelares diversas. 
    O agravo não merece provimento. 
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, a necessidade da manutenção da segregação cautelar foi devidamente fundamentada pela decisão de primeiro grau, como se extrai do seguinte excerto do v. acórdão que decretou a prisão cautelar, in verbis: (…).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: (...).
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se, por mais uma ocasião, que a r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente responder pelo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, e, descumprindo as obrigações que lhe foram previamente impostas, quando da concessão da liberdade provisória, foi novamente presa em flagrante pelo cometimento, em tese, do mesmo delito, somada à apreensão de 256 g de maconha, além de 28 porções de crack - a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (...).
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    No que tange ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança menor de doze anos de idade, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Confira-se a ementa do aresto: (…).
    Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, que passou a vigorar com a seguinte redação: (…).
    Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 
    Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. 
    Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. 
    Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a força normativa da legislação que regula o tema – Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, verifica-se que se trata de situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para negar o pedido de substituição da segregação cautelar imposta à paciente pela prisão domiciliar, in verbis: (…).
    A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que, embora as condutas em tese perpetradas não tenham sido cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. (…).
    Isso porque, a paciente foi flagrada com grande quantidade e variedade de drogas, além de ostentar outros registros pelo mesmo crime de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares diversas, quando voltou a delinquir, mantendo as drogas supostamente destinadas ao tráfico em seu domicílio, e foi novamente presa em flagrante, tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. A corroborar tal entendimento, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça: (…).
    Por fim, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 4-21, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez procedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA REINCIDÊNCIA PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRÁFICO DE ENTORPECENTES APREENSÃO QUANTIDADE FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Habeas corpus denegado“ (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora